Tribunal: TJPA
Processo: 0803748-79.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2020-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0803748-79.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZ DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
.
AÇÃO DE DESPEJO PARA COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE CHAVES
. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
ARTIGO 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ.

ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA
RESOLUÇÃO Nº 14/2017-TJPA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 –
A Resolução nº 14
/2017-TJPA,

aprovada em

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, dispõe de maneira taxativa que as Varas de Fazenda Pública da Capital são incompetentes para processar e julgar demandas que não possuam como partes o Estado do Pará e o Município de Belém, exceto nas hipóteses de
ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes, o que não é o caso da ação de origem, que possui como demandantes

CELESTE RODRIGUES HORIGUCHI, CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES, CLAUDIA DO SOCORRO RODRIGUES PAIS RIBEIRO e LUIZ CARLOS DA SILVA RODRIGUES em face do MUNICÍPIO DE CHAVES;

2 - De mais a mais, relevante não perder de vista que o art. 58, II da Lei nº 8.245/1991, que dispõe acerca das locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, é taxativo ao estabelecer que “
é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato
” e que no contrato celebrado entre as partes existe a previsão de que
os litígios relacionados ao contrato serão dirimidos no foro da situação do imóvel, localizado na Rua Cesário Alvim, em Belém/PA. Por isso, devido o reconhecimento da competência do Juízo suscitado para processar e julgar a ação mencionada acima;

3 -
Ante o exposto, acolho o presente conflito negativo de competência, para declarar e reconhecer a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém para processar e julgar o feito em questão, nos termos da fundamentação expendida.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgá-lo procedente para declarar competente o Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Capital
para processar e julgar o feito, nos termos do voto da relatora.

Belém, 10 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL,
nos autos da ação de despejo para cobrança de aluguel e acessórios, proposta por
CELESTE RODRIGUES HORIGUCHI, CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES, CLAUDIA DO SOCORRO RODRIGUES PAIS RIBEIRO e LUIZ CARLOS DA SILVA RODRIGUES em face do MUNICÍPIO DE CHAVES.

Consta da inicial que as partes mantêm relação de natureza contratual, tendo os autores alugado ao réu um imóvel residencial localizado na Rua Cesário Alvim, nesta cidade.

Os aluguéis e demais encargos locatícios estariam em atraso, motivo pelo qual ingressaram com a presente ação para reclamar o pagamento dos valores inadimplidos e o despejo do Requerido.

A demanda em foco fora inicialmente ajuizada perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, a qual, todavia, disse não possuir competência para processar e julgar o pedido, uma vez que com base no art. 111, I, a, do Código Judiciário do Estado do Pará, é de competência das Varas de Fazenda Pública processar e julgar as causas de interesse da fazenda pública dos municípios, por isso, considerando que a parte ré é o Município de Chaves, determinou a redistribuição do feito a uma das varas de Fazenda da capital.

O processo foi redistribuído à 1ª Vara de Fazenda da Capital que aduziu sua incompetência absoluta para o julgamento do feito, sob o fundamento de que
a competência das Varas de Fazenda de Belém é limitada às causas em que são parte o Estado do Pará ou o Município de Belém, inclusive suas autarquias e fundações públicas, com base no art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará e art. 1º, parágrafo único da
Resolução nº 14/2017-TJPA. Em função disso,
suscitou o presente conflito negativo de competência.

Esta relatora proferiu decisão interlocutória
designando o Juízo suscitado
como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda (Num. 1751703 - Pág. 1/2).

O Juízo apresentou manifestação, conforme documento de ID Num. 2382801 - Pág. 1.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação no sentido de entender competente o Juízo suscitado (Num. 2718525 - Pág. 1/2).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente conflito de competência, nos termos do art. 66, II do CPC/2015.

Conforme destacado acima, em síntese,
as partes mantêm relação de natureza contratual, tendo os autores alugado ao réu um imóvel residencial localizado na Rua Cesário Alvim, nesta cidade. Sob a alegação de que os aluguéis e demais encargos locatícios estariam em atraso, os autores ingressaram com a presente ação para reclamar o pagamento dos valores inadimplidos e o despejo do Requerido.

Da análise do caderno processual, entendo que deve ser acolhido o conflito, para fixar a competência do Juízo de Direito da
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
.

Pois bem, a
competência das Varas de Fazenda está definida no art. 111, do Código Judiciário Paraense, que assim dispõe:

“I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos

Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios; (...)”

Ademais, a
Resolução nº 14/2017-TJPA que redefiniu a competência das Varas de Fazenda Pública da Capital, dispõe em seu art. 1º, parágrafo único o seguinte:

“
Art. 1° Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único. A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes.”

Nesse compasso, entendo que a Resolução nº 14
/2017-TJPA,

aprovada em

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, dispõe de maneira taxativa que as Varas de Fazenda Pública da Capital são incompetentes para processar e julgar demandas que não possuam como partes o Estado do Pará e o Município de Belém, exceto nas hipóteses de
ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes, o que não é o caso da ação de origem, que possui como demandantes

CELESTE RODRIGUES HORIGUCHI, CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES, CLAUDIA DO SOCORRO RODRIGUES PAIS RIBEIRO e LUIZ CARLOS DA SILVA RODRIGUES em face do MUNICÍPIO DE CHAVES.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, conforme trecho a seguir:

“De fato, as Varas da Fazenda Pública de Belém só têm competência para causas em que são partes o Estado do Pará ou o Município de Belém, autarquias e entidades paraestatais do próprio Estado do Pará ou do Município de Belém, conforme prevê o art. 111 do Código Judiciário. A lei de organização judiciária é, portanto, estadual, então, dispondo sobre matéria local não poderia se arvorar a estabelecer Varas para processamento de outros Estados, Municípios e Autarquias e Fundações destes.

Logo o Município de Chaves não possui Juízo privativo nas Varas da Fazenda de Belém, visto que estas Varas não têm competência todos os Entes Públicos do Estado.

Assim, diante de todo o exposto, esta Procuradoria Geral de Justiça se pronuncia pelo conhecimento e procedência do presente conflito de jurisdição para ser declarada a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o presente feito, por falta de atribuição da Vara da Fazenda.”

Desse modo, considerando a incompetência das Varas de Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito em questão, qual seja,
ação de despejo para cobrança de aluguel e acessórios, entendo devido o reconhecimento da incompetência do Juízo suscitante para processar e julgar aquela demanda.

De mais a mais, relevante não perder de vista que o art. 58, II da Lei nº 8.245/1991, que dispõe acerca das locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, é taxativo ao estabelecer que “
é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato
” e que no contrato celebrado entre as partes existe a previsão de que
os litígios relacionados ao contrato serão dirimidos no foro da situação do imóvel, localizado na Rua Cesário Alvim, em Belém/PA. Por isso, devido o reconhecimento da competência do Juízo suscitado para processar e julgar a ação mencionada acima.

Ante o exposto, acolho o presente conflito negativo de competência, para declarar e reconhecer a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém para processar e julgar o feito em questão, nos termos da fundamentação expendida.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020